Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718801-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MENESES DE PAULO AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIANA MENEZES DE PAULO, representada por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no “múnus” da CURADORIA DE AUSENTES, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu, nos autos da ação de execução no 0723826-38.2020.8.07.0003, o pedido da exequente para expedir ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário via sistema BACENJUD, a fim de se identificar a natureza da conta e do valor depositado e bloqueado (ID 26439872, pp. 60-61). Em suas razões recursais (ID 26439871), a agravante aduz, em síntese, que a negativa do magistrado para oficiar a instituição bancária infringe os princípios constitucionais da ampla defesa e ampla produção probatória, além dos princípio do acesso à justiça, da cooperação entre instituições integrantes do sistema judicial, uma vez que a identificação da natureza da conta bancária e do valor bloqueado visa impedir que a execução acarrete prejuízo à subsistência do devedor, caso seja demonstrada a impenhorabilidade da quantia. Sustenta que não é possível a Defensoria Pública do DF, atuando pela curadoria especial de ausentes, estabelecer contato com a parte para a obtenção de informações, bem como não pode proceder diligência junto ao banco, em razão da proibição de violação ao sigilo bancário. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, uma vez que, se a penhora for procedida em conta poupança, a quantia nela depositada até o limite de quarenta salários-mínimos é impenhorável. Além disso, a natureza dos valores penhorados pode ser de caráter alimentar, cujo bloqueio pode resultar em dano grave ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja determinada a expedição de ofício ao Banco para se averiguar a natureza dos valores e da conta em que se deu o bloqueio. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando tratar-se de recurso interposto pela Curadoria de Ausentes, defiro à agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da a apreciação dos requisitos para concessão do benefício pelo juízo de origem. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à suspensão da penhora efetivada via sistema BACENJUD. Ressalte-se que constitui ônus do devedor comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não cabendo ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, substituir este ônus e realizar diligências perante a instituição financeira, de modo a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado e provar que os valores depositados em sua conta bancária não são passíveis de constrição. Assim, mesmo citada por edital, a devedora tem acesso a sua conta bancária de modo que a impenhorabilidade da quantia, ou a ocorrência de prejuízo para a sua subsistência a oportunizam a se manifestar quanto à contrição promovida em sua conta bancária. Nesse sentido, é a dogmática do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Assim, não se verifica a plausibilidade do direito vindicado e o risco de demora apto a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2021 13:02:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador